Tribunal: STF
Processo: Rcl 89756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Willy Oliveira Nolasco e Vinicius Cavalcanti de Assis Annoni, em face de ato do Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que os reclamantes são réus nos autos da ação penal n. 0747559-97.2024.8.07.0001, na qual foram denunciados como incursos nos tipos penais do art. 35, caput c/c art. 40, inciso V; art. 33, caput, da Lei 11.343 (por 3 vezes); art. 33, caput e § 1, inciso I c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343; art. 33, caput e § 1, inciso II, da Lei 11.343/2006. (eDOC 4)
Afirmam que a defesa técnica requereu o adiamento da audiência de instrução e julgamento, sob alegação de que não teve acesso à integralidade das provas produzidas na fase investigativa, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judicial de primeira instância porque ainda não haviam sido juntadas aos autos (eDOC 10, p. 4). 
Sustentam que “A ausência de acesso prévio e integral aos elementos de prova colhidos na fase investigativa impede que a Defesa exerça seu múnus de forma plena e efetiva, especialmente durante a audiência de instrução, momento crucial para a produção da prova oral e para o questionamento das testemunhas.” (eDOC 1, p. 5).
Alega que tal condução processual configurou flagrante cerceamento de defesa e violação direta à Súmula Vinculante 14.
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que franqueie imediatamente à defesa o acesso integral aos elementos já documentados nos autos da ação penal n. 0747559-97.2024.8.07.0001, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 7-8).
Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 16), estas foram prestadas (eDOC 18). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação. (eDOC 20)
É o relatório. 
Decido. 

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado, proferido no âmbito da ação penal n. 0747559-97.2024.8.07.0001, possui o seguinte teor em sua fundamentação:

“(...) Em relação ao pleito defensivo, pondero ser o caso de indeferimento. Em primeiro lugar, as provas documentais/periciais mencionadas pela defesa não foram disponibilizadas somente à defesa, mas tampouco ao Ministério Público, de modo que preservada está a paridade de armas. Nessa toada de intelecção, asseguro às Defesas que assim que as provas em comento forem juntadas aos autos será viabilizado o correspondente contraditório judicial, para que as partes possam se manifestar sobre o seu conteúdo e requerer, se o caso, novas provas daí decorrentes. Por fim, ressalto que a colheita de testemunhos nesta assentada em nada prejudica àqueles documentos, assim como a recíproca também é verdadeira. Não há, pois, falar-se em relação de prejudicialidade entre as provas, nem mesmo ordem legal de produção. Por fim, cumpre relembrar que o direito a um julgamento sem dilações indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF) consubstancia direito fundamental dos acusados, portanto de natureza indisponível. Ante o exposto, forte também nas razões expostas pelo Ministério Público, as quais adoto “per relationem” como razões de decidir, indefiro o pedido de adiamento da audiência de instrução.” (eDOC 10, p. 4).

Em informações, o Juízo reclamado ainda consignou que “os autos tramitam de forma ostensiva e que todas as defesas possuem íntegro e pleno acesso a todos os elementos já documentados no processo.” (eDOC 18, p. 6)
Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela instância ordinária e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não houve recusa de acesso aos elementos de provas já documentados nos autos.
Além do mais, a decisão proferida pelo 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal foi clara ao assentar que o sigilo foi mantido em relação às respectivas defesas e também ao Ministério Público, preservando a paridade de armas entre as partes do processo. 
Desse modo não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.
O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo do recurso próprio, buscando a reforma de uma decisão colegiada proferida em sede de mandado de segurança e cuja análise se deu nos limites daquela via, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifei);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente